Tribunal: STF
Processo: HC 251600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cassius Abrahan Mendes Haddad, em favor de Valdir Alves Santana Junior, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 975.362/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALDIR ALVES SANTANA JUNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade que totaliza 15 (quinze) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, decorrente da prática do delito de homicídio qualificado, e formulou pedido de progressão ao regime aberto, o que foi deferido pelo Juízo da execução. Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual a Corte de origem deu provimento, a fim de "cassar a r. decisão de progressão e determinar o retorno do sentenciado ao regime anterior, SEMIABERTO, para, então, ser submetido à realização de exame criminológico" (fl. 25). 



    Em suas razões, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos então vigentes, incluindo comportamento carcerário exemplar, trabalho, estudo e cumprimento regular de saídas temporárias. 



    Aduz que "não se desconhece acerca da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, trazida pela Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor aos 11 de abril de 2024, mas o crime foi cometido em 2008 e, portanto, que a novatio legis in pejus só valeria para crimes cometidos após a vigência da lei" (fl. 5). 



    Assevera que a decisão que determinou a regressão de regime e a realização do exame criminológico carece de fundamentação idônea e foi baseada apenas na obrigatoriedade genérica da nova lei, sem qualquer individualização. 



    Aponta constrangimento ilegal ao paciente sob o argumento de que ele permanecerá preso em regime mais gravoso por tempo indeterminado aguardando um exame que a própria administração prisional reconhece não ter condições de realizar. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, mantendo o paciente no regime aberto até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pleiteia "a concessão da ordem para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no acórdão do Agravo em Execução nº 0008687-18.2024.8.26.0521 e manter a decisão de primeira instância que determinou a desnecessidade de exame criminológico" (fl. 9). (eDOC 5)



    A liminar foi indeferida em 21.1.2025. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Em caráter definitivo, a concessão da ordem para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no acórdão do Agravo em Execução nº 0008687-18.2024.8.26.0521 e manter a decisão de primeira instância que determinou a desnecessidade de exame criminológico; b) Subsidiariamente, que seja aplicada a tese do voto vencido, reconhecendo a inaplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 a fatos anteriores à sua vigência; ou, c) Ou permitir que o paciente realize o exame criminológico sem ser recolhido ao regime semiaberto, mantendo-se em liberdade e no exercício regular de sua atividade laboral. b) Ou ainda, determinar que, excepcionalmente, o exame criminológico seja realizado em prisão domiciliar com autorização para trabalho externo, preservando a ressocialização do paciente.”



    Petição incidental para informar que o paciente se apresentou à delegacia para cumprir o acórdão no dia 23.1.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não poderia ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    É o caso dos autos.



    Na espécie, o paciente cumpre pena por homicídio qualificado desde 2008, quando foi promovido ao regime aberto. Irresignado, o Ministério Público agravou. O Tribunal de Justiça proveu o agravo para determinara a regressão de regime e a realização do exame criminológico, com fundamento da lei 14.843/2024.



    O impetrante alega que nem se opõe ao exame, mas que o paciente o aguarde no regime aberto, já que a própria unidade formalizou no sentido de que não há pessoal para a sua realização. (eDOC 3)



    Com efeito, o Tribunal se limitou a invocar a novel lei 14.843/2024 para decidir como decidiu, sem apontar qualquer fato que justifique a realização do exame criminológico, a exemplo de reincidência, prática de falta disciplinar, natureza ou modus operandi do delito.



    Assim, sem me imiscuir no debate acerca da retroatividade da referida lei, penso que a decisão que determinou o exame não está fundamentada, nem mesmo superficialmente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo parcialmente a ordem de ofício para reinserir o paciente no regime aberto.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente